Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008733-40.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto a jurisprudência da Corte Superior não é consolidada no sentido citado pela decisão agravada e, ademais disso, a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Aduzem, ainda, que enfrentaram todos os fundamentos do acórdão combatido, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14907281, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF n. 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF n. 15.118. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026